Tribunal: TJDFT
Processo: 0739726-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739726-04.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: MARCIA SCHEFFER BATISTA Despacho 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. Tendo em vista que o comprovante de pagamento (ID no 39359967) não corresponde à guia do preparo da apelação (ID no 39359966), intime-se o apelante, Banco Bradesco Financiamentos S.A., para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte o comprovante correto ou recolha em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Publique-se. Brasília, DF, 30 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro